Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712994-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDACÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA COM NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PROCESSO ESPECIAL DE EXECUÇÃO ESTABELECIDO PELO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAP/DF, embora fundação pública, possui natureza jurídica de direito privado, conforme expressa disposição do art. 1o do Decreto 27.958/2007, responsável pela aprovação do seu estatuto social. Seu orçamento advém de recursos públicos, mas não exclusivamente, sendo provenientes também de outras fontes (art. 5o - Lei 347/92) e embora tenha por atividade precípua o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, não representa atividade típica do Estado. 2. Regida pelo Direito Civil e não havendo norma específica que lhe estenda os privilégios processuais e constitucionais próprios da Fazenda Pública, os quais devem ter aplicação restrita, resulta que não se lhe estendem as prerrogativas aplicadas às entidades de direito público. 3. Processo especial de execução estabelecido pelo art. 100 da Constituição Federal que não beneficia a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Decisão agravada que não submeteu ao regime dos precatórios o cumprimento de sentença deflagrado em face da Executada-Agravante mantida. 4. Uma vez que não goza das prerrogativas da Fazenda Pública, resulta, por conseguinte, que também não faz jus à isenção das custas processuais, impondo-se o recolhimento do preparo do recurso. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 100 da Constituição Federal, sustentando que a natureza privada da personalidade jurídica não é necessariamente excludente da sujeição às regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública. Aduz que o critério de afetação ao regime de precatórios deve ser a natureza da entidade e a da atividade desenvolvida. Assevera que as atividades de desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal constituem função típica do Estado, com custos suportados fundamentalmente pelo erário público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Com efeito, o recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010